Tribunal: TJES
Processo: 0001905-89.2013.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001905-89.2013.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA.
ROUBO.
DOSIMETRIA. FRAÇÃO APLICADA. MAJORANTES. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 2/5. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Com o trânsito em julgado para a acusação, inicia a contagem da prescrição punitiva retroativa (art. 110, §1º do CP) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença (marcos interruptivos previstos no art. 117, incs. I e IV do CPB). Diante do quantum de pena aplicado no caso (01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão), o prazo prescricional é aquele regulado pelo art. 109, inc. V do CPP, qual seja, 04 (quatro) anos. Entre o recebimento da denúncia em 03/02/2014 e a publicação da sentença em 01/06/2021, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos estando configurada, pois, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

2. Na terceira fase, presente três causas de aumento de pena (emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade à vítima), o magistrado aumentou a pena em 1/3 para cada causa de aumento, chegando à pena de 10 (dez) anos de reclusão. No caso, o magistrado extrapolou a fração máxima de 1⁄2 estabelecida pela legislação, razão pela qual impõe-se a aplicação da fração de 2/5, mormente pelo número de agentes.

3. Quanto ao pleito de redução da pena de multa, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

4.Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Peço vista

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
REINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS
e
JEFFERSON MARTINS BATISTA

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré, que julgou parcialmente a pretensão punitiva para:

i)

CONDENAR
o Réu
REINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS
pela prática dos crimes de roubo, tipificados no art. 157, §2º, I e II, do CP (três vezes), e no art. 157, §2º, I, II e V, do CP (uma vez), e corrupção de menor, tipificada no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069/90 (duas vezes), aplicando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

ii) CONDENAR
o Réu
JEFFERSON MARTINS BATISTA
, pela prática dos crimes de roubo, tipificados no art. 157, §2º, I e II, do CP (uma vez), e no art. 157, §2º, I, II e V, do CP (uma vez), e corrupção de menor, tipificada no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069/90 (duas vezes), aplicando-lhe a pena de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa alega a inconstitucionalidade da Súmula 500 do STJ e que a condenação dos acusados pela prática de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo delito de corrupção de menores caracteriza bis in idem. Alega ainda desproporcionalidade e ausência de fundamentação para a incidência cumulativa de 1/3 para cada uma das causas de aumento de pena. Por fim, requer a redução da pena de multa.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5316504).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
REINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS
e
JEFFERSON MARTINS BATISTA

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré, que julgou parcialmente a pretensão punitiva para:

i)

CONDENAR
o Réu
REINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS
pela prática dos crimes de roubo, tipificados no art. 157, §2º, I e II, do CP (três vezes), e no art. 157, §2º, I, II e V, do CP (uma vez), e corrupção de menor, tipificada no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069/90 (duas vezes), aplicando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

ii) CONDENAR
o Réu
JEFFERSON MARTINS BATISTA
, pela prática dos crimes de roubo, tipificados no art. 157, §2º, I e II, do CP (uma vez), e no art. 157, §2º, I, II e V, do CP (uma vez), e corrupção de menor, tipificada no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069/90 (duas vezes), aplicando-lhe a pena de 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa alega a inconstitucionalidade da Súmula 500 do STJ e que a condenação dos acusados pela prática de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo delito de corrupção de menores caracteriza bis in idem. Alega ainda desproporcionalidade e ausência de fundamentação para a incidência cumulativa de 1/3 para cada uma das causas de aumento de pena. Por fim, requer a redução da pena de multa.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5316504).

- DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Em análise dos autos,
constato a ocorrência da prescrição retroativa da pena aplicada
.

A partir da leitura do art. 110, §1°, do Código Penal, depreende-se que, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição será regulada conforme a pena aplicada.

Assim, com o trânsito em julgado para a acusação, inicia a contagem da prescrição punitiva retroativa (art. 110, §1º do CP) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença (marcos interruptivos previstos no art. 117, incs. I e IV do CPB).

Diante do quantum de pena aplicado no caso (01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão), o prazo prescricional é aquele regulado pelo art. 109, inc. V do CPP, qual seja, 04 (quatro) anos.

Compulsando os autos, verifico que entre o recebimento da denúncia em 03/02/2014 e a publicação da sentença em 01/06/2021, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos estando
configurada, pois,

a
p
rescrição da pretensão punitiva na modalidade

retroativa.

Assim, prejudicada a análise da tese da defesa.

- DOS CRIMES DE ROUBO

A defesa ataca apenas a dosimetria da pena, alegando a desproporcionalidade e ausência de fundamentação para a incidência cumulativa de 1/3 para cada uma das causas de aumento de pena.

-
Do réu
R
einaldo Nascimento dos Santos

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, valorando os antecedentes.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, alínea c, do CP, a pena foi majorada em 03 (três) meses, sendo fixada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente três causas de aumento de pena (emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade à vítima), o magistrado aumentou a pena em 1/3 para cada causa de aumento, chegando à pena de 10 (dez) anos de reclusão.

Ocorre que
“
o
Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo circunstanciado em fração mais elevada que 1/3 demanda fundamentação concreta, não se afigurando idônea a simples menção ao número de majorantes e à sua gravidade abstrata”
(AgRg no HC n. 647.732/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021).

Inclusive, a Súmula 443 do STJ dispõe que:
“O
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

O magistrado justificou que
“
foi utilizada uma arma de fogo para ameaçar a vítima, conforme relatado por ela, a qual foi posta dentro do porta-mala do carro e teve a sua liberdade restringida por um período considerável, e o fato fora praticado por mais de um agente”.

No caso, o magistrado utilizou a fração de 1/3 para cada majorante, extrapolando a fração máxima de 1⁄2 estabelecida pela legislação, razão pela qual impõe-se a aplicação da fração de 2/5.

Assim, fixo a pena em 07 (sete) anos de reclusão.

Aplicando o art. 71, parágrafo único, do CP, em razão da prática de quatro crimes de forma continuada, a pena deve ser majorada em 1⁄4, fixando-a em
08
(
oito
) anos
e 09
(
nove
) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

-
Do réu
Je
fferson Martins Batista

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, valorando os antecedentes.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, alínea c, do CP, a pena foi majorada em 03 (três) meses, sendo fixada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente três causas de aumento de pena (emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade à vítima), o magistrado aumentou a pena em 1/3 para cada causa de aumento, chegando à pena de 10 (dez) anos de reclusão.

Pelos motivos já expostos, majoro a pena em 2/5, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão.

Aplicando o art. 71, parágrafo único, do CP, em razão da prática de dois crimes de forma continuada, a pena deve ser majorada em 1/6, fixando-a em
08 (oito) anos e
02
(
dois
) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

- DA PENA DE MULTA

Por fim, quanto ao pleito de redução da pena de multa, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS A ADVOGADA DATIVA RECURSO DESPROVIDO (...) 5.
No que diz respeito ao pedido de isenção da pena de multa, este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.
6. Para fixação do valor devido a título de honorários advocatícios pela atuação como defensor dativo aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§2º, 8º e 11º, segundo o qual o valor será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 7. RECURSO DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180060817, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020) GRIFEI.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e
D
OU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para:

I) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, na forma dos arts. 110, §1º e 109, inc. V do CP, PARA QUE SEJA JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DE REINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS e JEFFERSON MARTINS BATISTA para o delito previsto no art. 244-B do ECRIAD com fulcro no art. 107, inc. IV do Código Penal.

II) redimensionar a pena do réu REINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa e do réu JEFFERSON MARTINS BATISTA para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.